Tribunal: TJBA
Processo: 8082401-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082401-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

APELADO: JULIETE GARCEZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JULIETE GARCEZ DOS SANTOS, representando seu filho menor, ERICK GARCEZ DA SILVA, em face da Apelante e da operadora SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Alegam os autores que, em virtude de inadimplência das mensalidades de março e abril de 2021, ocasionada por dificuldades econômicas e falha na comunicação pelas rés, houve o cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação, impedindo a purgação da mora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde, o envio de faturas e comunicações por e-mail, a análise de parcelamento da dívida, bem como condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor.

II. Questão em discussão

Discute-se se a VALLOR pode ser responsabilizada solidariamente, mesmo após a rescisão de seu vínculo com a operadora, pelo cancelamento do plano de saúde por inadimplência, à luz da ausência de notificação legal exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra proporcional.

III. Razões de decidir

A VALLOR atuava como administradora de benefícios do plano coletivo por adesão e participou da cadeia de fornecimento de serviços, sendo corresponsável pela falha na gestão contratual que levou ao cancelamento do plano.

A rescisão unilateral por inadimplência exige notificação prévia e comprovada, o que não foi demonstrado nos autos, tornando o cancelamento ilegal.

A alegação de perda superveniente do objeto por parte da VALLOR não se sustenta, pois a falha ocorreu durante a vigência do vínculo contratual com a operadora.

A liquidação extrajudicial da SAÚDE CASSEB não impede o julgamento do mérito e apenas projeta eventual execução para o quadro de credores.

O valor de R$ 10.000,00 por autor é compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos de cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando envolve menor de idade.

Mantida a obrigação de fazer em face da VALLOR, que, mesmo não sendo operadora, deve atuar solidariamente para a efetivação do restabelecimento do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, em adesão ao parecer da Procuradoria último.
Tese de julgamento:
"1. A administradora de benefícios responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento indevido de plano de saúde coletivo por adesão, quando o ato ilícito ocorre durante a vigência de seu vínculo com a operadora.

O cancelamento de plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia e comprovada, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, é ilegal e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no AREsp 1.358.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.03.2019; TJBA, ApCív nº 8026121-84.2020.8.05.0001, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8082401-67.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e parte(s) recorridas
JULIETE GARCEZ DOS SANTOS e ERICK GARCEZ DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator